Tribunal: TJDFT
Processo: 0718320-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718320-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PIEREZAN, ANA LUCIA CARVALHO DE ARAUJO, FABRIZIO ALMEIDA PRADO, FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA, HELCIA DANIEL DA SILVA, KAREN CRIS SARTORI, KIN SHUNG HWANG, LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES JUNIOR, MARIA CELIA DELDUQUE NOGUEIRA PIRES DE SA, VITORIA AUGUSTA BRAGA DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOCENTES PELA LIBERDADE - DPL DECISÃO Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator